Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil.
2. Afirma o agravante que a decisão que não conheceu do recurso extraordinário foi proferida com base em dois fundamentos: adequação do acórdão recorrido a temas de repercussão geral (art. 1.030, I, “a”, do CPC) e ausência de pressupostos de admissibilidade, como o prequestionamento (art. 1.030, V, do CPC), razão pela qual foi interposto agravo em recurso extraordinário, que não foi conhecido sob a fundamentação de que a interposição apenas de agravo em recurso extraordinário contra decisão complexa configura erro grosseiro; desta forma, alega o embargante que a decisão agravada se baseia em interpretação excessivamente rigorosa do sistema recursal, alegando, ainda, que a sistemática prevista no CPC é complexa, de modo que a interposição apenas do agravo em recurso extraordinário contra a decisão não configura erro grosseiro, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade diante da existência de dúvida fundada; ainda, que a exigência de interposição simultânea de dois recursos viola o princípio da unirrecorribilidade e da instrumentalidade das formas; por fim, que a decisão configura usurpação de competência do STF. Pede, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo, para que seja conhecido o agravo em recurso extraordinário e determinada a remessa ao STF.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, de modo a admitir o agravo em recurso extraordinário interposto e determinar sua remessa ao STF.
III. Razões de decidir
4. O art. 33 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que “caberá também agravo interno das decisões do presidente da turma recursal ao recurso extraordinário, nas hipóteses prevista no Código de Processo Civil”. Portanto, ao fazer remissão expressa a lei civil adjetiva, deve-se observar os pressupostos e procedimentos estabelecidos no codex processual civil.
5. A decisão que não conheceu do Agravo no Recurso Extraordinário o fez conforme os seguintes fundamentos: “por se tratar de decisão que negou seguimento ao Recurso Ordinário com fundamento adequação com o tema de Repercussão Geral fixado pelo STF, nos termos do art. 1.030, I, “a” do CPC, o que desafia Agravo Interno em Recurso Extraordinário (Art. 1.021 c/c Art. 1.030, § 2o do CPC), resta inadequada a interposição exclusiva de ARE. (...) O STF se posicionou pela aplicação do enunciado no 77 do CJF quando se tratar de decisões complexas, em que o Tribunal ou Turma Recursal, no juízo de admissibilidade a quo dos Recursos Extraordinários, nega seguimento em razão de estar a decisão recorrida em consonância com precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e, por outro lado, obsta o seguimento por questões de natureza processual para os demais pontos (...) Após a sistemática estabelecida pela Lei no 13.256/2016, que deu nova redação aos artigos 1.030 e 1.042 do CPC, a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade. (...) A adequação com o tema de Repercussão Geral fixado pelo STF, por si só, é capaz de obstar o seguimento do Recurso Extraordinário. Desse modo, carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário - ARE do art. 1.042 do CPC, em relação aos demais pontos do recurso, haja vista que não haverá utilidade em eventual provimento”. Registre-se que questão constitucional discutida que já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de Repercussão Geral, ou Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o tema de Repercussão Geral fixado pelo STF ocasionam na negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC.
6. Não é possível conhecer, no Agravo em Recurso Extraordinário interposto da matéria relativa a ausência de repercussão geral conforme tema 660, já reconhecido pelo STF, isso porque são capítulos decisórios que desafiam o Agravo Interno em Recurso Extraordinário previsto no art. 1.021 do CPC, na forma do § 2o do art. 1.030 do mesmo diploma legal. Tratando-se de recursos de fundamentação vinculada, a interposição concomitante de ambos os recursos decorre da necessária impugnação específica, em homenagem ao princípio da dialeticidade recursal. Ponto esse já pormenorizado na decisão que não conheceu do Agravo Interno interposto.
7. Sendo considerado erro grosseiro a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário nas hipóteses em que seria cabível Agravo Interno no Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021, ambos do CPC, ainda que se conhecesse do Agravo em Recurso Extraordinário em relação aos demais capítulos decisórios que negou seguimento ao Apelo Extremo, eventualmente o provimento do Agravo em Recurso Extraordinário não teria o condão de permitir fosse a matéria submetida à apreciação pelo STF, em sede de Repercussão Geral, porquanto haveria capítulos decisórios não Agravados, que, por si só, teriam a força de manter a decisão que negou seguimento.
8. Como argumento de reforço, necessário destacar que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do relator do recurso inominado, decisão contra a qual caberia, na verdade, agravo interno. Desta forma, era o recurso extraordinário manifestamente inadmissível, nos termos da Súmula 281 do STF, considerando que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.
9. Pela reiteração de demanda por espécies recursais indevidas, está-se diante de recurso manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016.” ARE 961763 AgR/SP. Em decorrência da votação unânime, satisfeito está os pressupostos para condenação da recorrente ao pagamento de multa de um por cento do valor atualizado da causa, a ser liquidada em primeiro grau de jurisdição.
IV. Dispositivo
10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para declarar manifestamente inadmissível o Agravo em Recurso Extraordinário quando não houver interposição concomitante de Agravo Interno em Recurso Extraordinário (art. 1.021 do CPC) para combater capítulo decisório relativo a tema de repercussão geral ou de sua inexistência anteriormente reconhecida pelo STF. Fixada a multa de um por cento do valor atualizado da causa.
11. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.
12. Em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso, deve ser declarada sua imediata preclusão e devolvidos os autos ao relator dos recursos inominados, para que sejam julgados os que mereçam conhecimento.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, I, “a” e inciso V do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748371, Plenário, j. 07/06/2013; Súmula n 356/STF; Súmula 281/STF.